Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-94.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAX MARCELO SENE DE MORAIS - CPF: 041.923.411-07 (EMBARGANTE), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (EMBARGADO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), PRISCILLA LUCIO LACERDA - CPF: 059.920.556-30 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA GOMES - CPF: 052.766.636-02 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU DE FREITAS - CPF: 161.764.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE VIAGEM. APREENSÃO DE VEÍCULO POR ÓRGÃO ESTADUAL. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MAX MARCELO SENE DE MORAIS em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA., reformando a sentença para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de atraso de aproximadamente cinco horas na partida de ônibus interestadual decorrente de apreensão do veículo pela AGER/MT, posteriormente declarada ilegal em mandado de segurança transitado em julgado.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao classificar a apreensão do veículo como fortuito externo; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e diverge de precedentes do TJMT e do STJ; (iii) saber se houve omissão quanto aos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária após a redução do quantum indenizatório; e (iv) saber se os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente prequestionados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reexame da matéria já decidida ou de simples inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Ausência de contradição quanto à classificação do fortuito. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e analítica a natureza jurídica da apreensão do veículo, consignando que o ato administrativo praticado pela AGER/MT foi declarado ilegal em mandado de segurança com trânsito em julgado e que a transportadora operava linha interestadual regularmente autorizada pela ANTT. A intervenção estatal abusiva e ilegal constitui, por definição, fortuito externo, estranho à atividade empresarial e alheio ao risco do empreendimento, apto a romper o nexo causal. A contradição que autoriza os embargos aclaratórios é aquela interna ao julgado — entre fundamentação e dispositivo —, e não entre a decisão e a tese sustentada pela parte embargante.

5. Manutenção do quantum indenizatório. O acórdão justificou, de forma fundamentada, a redução do valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a responsabilidade da transportadora não decorre do atraso em si — cuja causa primária é imputável ao ato estatal ilegal —, mas da omissão e má gestão da situação após o evento, consistente no atraso de cinco horas sem prestação de assistência material ao passageiro. O arbitramento em patamar reduzido reflete a transmutação da responsabilidade e as particularidades fáticas do caso, não configurando afronta a padrões decisórios quando o julgado distingue, de forma analítica, as circunstâncias que o diferenciam dos precedentes invocados.

6. Omissão quanto aos consectários legais. Acolhimento parcial. Assiste razão ao embargante no tocante à ausência de fixação expressa dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual de transporte, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária, em havendo reforma do valor em sede recursal, tem como termo inicial a data do arbitramento definitivo, correspondente à data da sessão de julgamento do acórdão embargado, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7. Prequestionamento. Os dispositivos legais invocados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, por força do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos apenas em parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão relativa aos consectários legais, declarando-se que sobre o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) incidirão: Juros de mora: 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); Correção monetária: pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento no acórdão embargado (Súmula 362 do STJ). No mais, o acórdão embargado permanece inalterado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria já decidida, sendo incabíveis quando a insurgência revela mero inconformismo com a classificação jurídica adotada no acórdão embargado. 2. A apreensão ilegal de veículo por órgão fiscalizador estadual, em operação interestadual regularmente autorizada pela ANTT, configura fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da transportadora pelo atraso da viagem. 3. A responsabilidade da transportadora subsiste, em quantum reduzido, pela omissão e má gestão da situação após o evento, consistente na ausência de assistência material ao passageiro durante o período de espera. 4. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária, quando há reforma do valor em sede recursal, tem como termo inicial a data do arbitramento definitivo no acórdão (Súmula 362 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAX MARCELO SENE DE MORAIS
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento parcial
ao recurso de apelação interposto pela
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A.
, reformando a sentença para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao classificar a apreensão do veículo como fortuito externo. Defende que a apreensão decorreu de irregularidade na prestação do serviço, configurando fortuito interno.

Afirma que o julgado não enfrentou a causa determinante da apreensão e não se manifestou expressamente sobre os marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária após a redução do
quantum
.

Argumenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é irrisório e diverge de precedentes deste Tribunal e do STJ para casos de atraso excessivo e ausência de assistência material. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer o valor fixado na sentença ou, subsidiariamente, a majoração do montante e o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

A embargada, intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAX MARCELO SENE DE MORAIS
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A.
, reformando a sentença para reduzir a indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE VIAGEM DECORRENTE DE APREENSÃO ILEGAL DE VEÍCULO POR ÓRGÃO ESTADUAL. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. TRANSMUTAÇÃO DE IRRESPONSABILIDADE PARA O DEVER DE INDENIZAR EM FACE DO ATRASO EM RESOLVER A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por MAX MARCELO SENE DE MORAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a transportadora ao pagamento de indenização em razão de atraso de aproximadamente cinco horas na partida de ônibus interestadual.

2.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, ao argumento de que o Juízo de origem não enfrentou adequadamente a tese defensiva relativa à legalidade da operação da linha interestadual e à posterior anulação judicial do auto de infração lavrado pela AGER/MT.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, nos termos do CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; (ii) saber se o atraso da viagem, decorrente da apreensão do veículo pela AGER/MT, configura falha na prestação do serviço imputável à transportadora ou hipótese de fato exclusivo de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva; e (iii) saber se o atraso experimentado pelo passageiro caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento. A sentença enfrentou a controvérsia central da lide, examinou a relação de consumo, a responsabilidade objetiva do transportador, a tese defensiva e as provas produzidas. O fato de não acolher integralmente os argumentos da parte ou de não reproduzir fundamentos de decisão proferida em mandado de segurança não caracteriza ausência de fundamentação.

5. A relação jurídica é regida pelo CDC, e o transporte de passageiros constitui obrigação de resultado. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor admite exclusão quando demonstrada culpa exclusiva de terceiro, nos termos do CDC, art. 14, § 3o, II.

6. A apreensão do veículo decorreu de ato administrativo praticado pela AGER/MT, posteriormente declarado ilegal em mandado de segurança transitada em julgado. Os autos demonstram que a empresa operava linha interestadual regularmente autorizada pela ANTT, inclusive com embarque e desembarque em pontos de seção admitidos pelo Decreto no 2.521/1998.

7. A atuação fiscalizatória indevida do órgão estadual constitui fortuito externo, estranho à atividade empresarial e alheio ao risco do empreendimento. O atraso da viagem decorreu exclusivamente de ato estatal ilegal, fato apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

8. Contudo, a situação sob o manto da irresponsabilidade cessa quanto a empresa não adota providência para estancar a situação ofensiva ao consumidor na forma e no prazo adequados, de maneira a manter os danos morais, mais em quantum reduzido.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação cível conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença com a redução dos danos morais.

10. Ônus sucumbenciais pela empresa.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a decisão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central da lide, ainda que não acolha integralmente as teses da parte. 2. A apreensão ilegal de veículo por órgão fiscalizador, em operação interestadual regular, configura fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. 3. Contudo, a situação se transmuda em face do tempo excessivo para a resolução da situação por parte da empresa. 4. Danos morais mantidos e reduzidos em seu quantum.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 98, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o, II; CC, art. 734; Decreto no 2.521/1998, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.462.227/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 08.04.2024.

Po
is bem. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

O embargante sustenta que a apreensão do veículo pela AGER/MT decorreu de culpa da transportadora, o que caracterizaria fortuito interno.

Todavia, o acórdão foi cristalino ao enfrentar o ponto. Restou consignado que a apreensão foi declarada ilegal em sede de Mandado de Segurança com trânsito em julgado.

Se o Poder Judiciário reconheceu que a empresa operava regularmente e que o ato administrativo estatal foi abusivo, tal intervenção configura, por definição, fortuito externo, uma vez que a transportadora não pode ser responsabilizada por um ato ilícito praticado pelo órgão fiscalizador que interrompeu o serviço de forma indevida.

A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte. O que pretende o Embargante é o reexame do mérito quanto à classificação jurídica do fato, o que é vedado nesta via.

Quanto ao valor da indenização, o acórdão justificou a redução baseando-se na natureza da responsabilidade. Explicou-se que a empresa não responde pelo atraso em si, mas responde pela omissão e má gestão da situação após o ocorrido, no caso, atraso de 5 (cinco) horas sem assistência.

O arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) considerou justamente que a causa primária do evento não foi imputável à empresa, mas sim a sua falha secundária. Não se verifica vício de fundamentação ou afronta a padrões decisórios quando o acórdão embargado justifica, de forma analítica, as razões pelas quais o caso vertente demanda solução jurídica diversa daquela aplicada em precedentes que não ostentam as mesmas particularidades fáticas aqui delineadas

Da omissão quanto aos juros e correção monetária, assiste razão ao embargante apenas para fins de integração do julgado, visando conferir maior clareza à execução.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de contrato de transporte, relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil. Quanto à correção monetária, em havendo reforma do valor em sede recursal, o termo inicial deve ser a data do arbitramento definitivo, ou seja, a data da sessão de julgamento do acórdão embargado, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados ou acolhidos apenas parcialmente.

Em face do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão relativa aos consectários legais e declarar que sobre o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária (pelo índice INPC) incidirá a partir da data do arbitramento no acórdão embargado, conforme a Súmula 362 do STJ. No restante, permanece o acórdão tal como lançado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026